Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702044-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO APELADO: BANCORBRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO em face de sentença de id. 28640936, integrada pela decisão de id. 28640946, ambas proferidas pelo d. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0702044-96.2021.8.07.0016, julgou improcedente o pleito autoral e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) “do valor a ser devolvido conforme entendimento do réu, pelo autor”. Em suas razões recursais (id. 28640952), o apelante, em linhas gerais, reitera as alegações deduzidas na inicial, no sentido de que teria sido induzido a erro no momento da adesão ao grupo de consórcio administrado pela ré. Preparo (id. 28640954). Contrarrazões, por meio da quais a parte recorrida, além de defender a manutenção da sentença, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta intempestividade (id. 28640958). Intimado para se manifestar sobre a preliminar referida (id. 28728147 e id. 28780414), o autor/apelante deixou transcorrer em branco o prazo de cinco dias concedido (id. 29086826), vindo aos autos extemporaneamente por meio da petição de id. 29149361. Em sua manifestação, a advogada do autor/apelante justifica a intempestividade do recurso de apelação pelo fato de, no período, encontrar-se à serviço da OAB, como membro da Comissão de Direito do Consumidor, no estado de Tocantins, onde também possui laços familiares. Acrescenta que aproveitou o fim de semana para se deslocar para sua cidade natal, de onde tentou realizar o protocolo do recurso via PJe, sem sucesso. Não sabe dizer se o problema decorreu do próprio PJe ou da instabilidade da internet daquela região. Assim, requereu para que seja rejeitada a preliminar de intempestividade recursal. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Além do mais, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria, consoante inteligência do art. 231, inciso VIII, do CPC. Outrossim, a teor do contido no art. 272, §6o, do CPC, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Destaca-se, ainda, que, nos termos do §2o do art. 10 da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, se, por ocasião da tentativa da prática do ato processual por meio de petição eletrônica, no último dia do prazo assinalado, o Sistema do Poder Judiciário estiver indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. No caso dos autos, a decisão integrativa da sentença ora recorrida, proferida em 19/07/2021 (id. 28640947), foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 21/07/2021 (quarta-feira) (id. 28640948). Ocorre, no entanto, que a advogada do autor/apelante registrou ciência da referida decisão no mesmo dia em que ela fora prolatada, ou seja, 19/07/2021, conforme informação colhida do sistema do PJe de 1o grau. Desse modo, nos termos das normas processuais citadas linhas acima, considerando que a advogada do recorrente tomou inequívoca ciência do ato judicial impugnado antes mesmo da disponibilização no DJe, bem como levando-se em consideração como termo inicial para contagem do prazo recursal o dia útil subsequente, ou seja, 18/07/2021, tem-se por termo final para a interposição do apelo o dia 09/08/2021, tal como registrado no PJe do 1o grau e reconhecido pelo próprio recorrente. Contudo, o recurso de apelação foi interposto no dia 10/08/2021 (id. 28640952), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Vale dizer que as justificativas apresentadas pela advogada do recorrente não são aptas a relativizar o prazo legalmente estabelecido para a prática do ato em questão, não tendo a parte apelante demonstrado a indisponibilidade do sistema do PJe, limitando-se a colacionar tela indicando possível erro na inicialização do certificado digital. A propósito, a petição em que o apelante tenta justificar a intempestividade do recurso também foi apresentada, como visto, fora do prazo estabelecido por esta Relatora. De qualquer modo, registro que, em consulta ao sistema de monitoramento do Processo Judicial Eletrônico deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento), o indicador de indisponibilidade do PJe – 2o Grau não apresentou qualquer evento no dia 09 de agosto de 2021, a saber, o último dia para a interposição do recurso. Destarte, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. Por fim, a despeito de não ter sido o recurso conhecido, houve efetivo trabalho do advogado da parte recorrida em sede recursal, atraindo a incidência do disposto no art. 85, §11, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19.10.2017). 2. Inaplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ao caso dos autos, porquanto o recurso especial foi provido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1913547/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apesar de o Núcleo de Prática Jurídica gozar de prazo estendido para a interposição de recurso (art. 186, § 3o, do Código de Processo Civil), verifico que, ainda assim, in casu, houve o extrapolamento do interregno dobrado conferido para a prática do ato processual, a obstar o conhecimento do presente apelo. 2. Conquanto o recurso não seja conhecido em virtude de sua intempestividade, a sua análise enseja a fixação de verba honorária pelo trabalho exercido nesta sede, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão 1233914, 07025727420188070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Majoro os honorários devidos pelo apelante para 11% (onze por cento), com fundamento no art. 85, §11, do CPC, mantida a mesma base de cálculo prevista na sentença. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora